Tribunal: TCU
Processo: 007.833/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0311/07, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 633255, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE RUBIM/MG,NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. (no da TCE no sistema: 337/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11879/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, em desfavor do Sr. Evandro Tiago de Aguilar, ex-prefeito do Município de Rubim/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 0311/2007, cujo objeto consistia na execução de "Sistema de Esgotamento Sanitário para atender o município de Rubim/MG, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007". Considerando que, inicialmente, a avaliação técnica da Funasa impugnou 8% dos recursos previstos, correspondente a R$ 223.979,39 (peça 196); Considerando que, após a instauração da TCE e diante do envio de documentação complementar, foi emitido Relatório de Visita Técnica, datado de 10/8/2022 (peça 197), recomendando que a glosa de 8% fosse retirada e ajustado o percentual de execução para 100%, tendo em vista que as obras foram concluídas com etapa útil e sem pendências; Considerando que a prestação de contas foi aprovada, com amparo no Parecer Financeiro 252/2022, ratificado pelo Despacho 164/2022 SOPRE-MG (peça 199, p. 1-5), e a Auditoria Interna da Funasa propôs o arquivamento da TCE e o envio do processo à SFC/CGU (peça 214); Considerando que, infere-se, a CGU se equivocou quando da emissão do relatório, certificado e parecer de auditoria (peças 216-218) ao concluir pela irregularidade das contas e remessa ao TCU, adotando como referência a manifestação inicial da Funasa; Considerando a proposta da AudTCE, acolhida pelo MP/TCU (peças 222-225), no sentido de arquivar os autos, em razão da aprovação da prestação de contas final pela Funasa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 222, à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, à Controladoria-Geral da União e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.833/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evandro Tiago de Aguilar (XXX.066.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Rubim/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.